Tribunal: TJBA
Processo: 8017669-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017669-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILAMAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AJUSTE DAS TAXAS NO COMANDO SENTENCIAL PARA SEREM APLICADAS À TAXA MÉDIA INDICADA PELO BANCO CENTRAL NA ÉPOCA DO CONTRATO. PURGAÇÃO DA MORA PELA ABUSIVIDADE DAS TAXAS APLICADAS NA NORMALIDADE DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO SIMPLESR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO EM RESPEITO À VOCAÇÃO LEGAL PARA O PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §2º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. TEMA 1059 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8017669-77.2021.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII